Tribunal: STF
Processo: PPE 1091
Classe: PPE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de representação pela prisão cautelar para fins de Extradição Instrutória formulado pelo GOVERNO DA ARGENTINA em desfavor do nacional chileno CÉSAR ANTÔNIO HENRIQUEZ MENDEZ, em razão da inclusão da Difusão Vermelha A-11567/11-2018, pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL em Buenos Aires, Argentina, no dia 05 de outubro de 2018, para responder pela suposta prática do crime de tentativa de furto agravado, por ter sido cometido em grupo (arts. 42, 44, 45 e 167, 2, do Código Penal argentino). 



    O Ministério Público Federal opinou pela prisão cautelar do extraditando, reconhecendo, preliminarmente, a legitimidade da INTERPOL para representar pelo decreto prisional, bem como a autenticidade dos documentos relativos à Difusão Vermelha A-11567/11- 2018, em especial o mandado de prisão expedido pela Justiça argentina (Lei n. 13.445/2017, arts. 84, § 2º e 88, § 4º) (e-doc. 9 - Vol. 1 - fl. 18). 



    A conduta narrada guarda relação com o tipo penal previsto no art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de furto duplamente qualificado - reclusão de até 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses), cujo prazo prescricional é de 12 (doze) anos, ocorrendo o lapso prescricional em 25/10/2025 (e-doc. 9 - Vol. 1 - fl. 18). 



    Assim, nos termos dos arts. 83 e 84 da Lei n. 13.445/2017, a prisão cautelar para fins de extradição é cabível porque preenchidos os requisitos e não incide nenhum óbice do art. 82 do mesmo diploma legal. 



    A prisão foi decretada em 03/05/2023 e cumprida em 07/07/2023 (e-doc. 9 - Vol. 1 - fls. 22/23 e 32)..



    Mediante o Ofício n. 3025/2023/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminha a documentação do Estado requerente, informando a revogação da ordem de prisão do extraditando (e-doc. 15).



    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo arquivamento dos autos, nos seguintes termos:



    “Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de prisão cautelar para fins de extradição em desfavor de César Antônio Henriquez Mendez foi formulado pelo Governo da Argentina, em decorrência da suposta prática do crime de tentativa de furto agravado por ter sido cometido em grupo (arts. 42, 44, 45 e 167, 2, do Código Penal argentino).



    Ocorre que, em 20 de julho de 2023, por meio da Nota Verbal n. 1157/2023, o Estado requerente informou que foi proferida sentença pelo Tribunal argentino, tornando sem efeito o pedido de captura do extraditando (fl. 62).



    De acordo com a sentença, não será apresentada a formalização do pedido de extradição do nacional César Antônio Henriquez Mendez, tendo em vista que o processo criminal que deu origem ao pedido de prisão foi arquivado, uma vez declarada a prescrição da ação penal (fls. 63/66).



    Desta feita, há de se reconhecer que a superveniência de prescrição da ação penal esvazia a fundamentação que sustentava a presente prisão preventiva.



    Desse modo, há de ser revogada a prisão cautelar do extraditando, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura.



    Em face do exposto, a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA manifesta-se pela revogação da prisão cautelar de CÉSAR ANTÔNIO HENRIQUEZ MENDEZ, com posterior arquivamento dos autos.” (e-doc. 25)



    Ante o exposto, adotando a manifestação do Ministério Público Federal como razão de decidir, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional chileno CÉSAR ANTÔNIO HENRIQUEZ MENDEZ.



    Expeça-se, incontinenti, o competente Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso.



    Após, ARQUIVEM-SE os autos, dando-se baixa na distribuição.



    Publique-se. Cumpra-se com urgência.



     



Brasília, 23 de outubro de 2023.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente